Tribunal: CARF
Processo: 10880.920357/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processual.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920357/2017-58
ACÓRDÃO
1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F W DISTRIBUIDORA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2013
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ OU DCTF.
RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DIPJ, DCTF ou outras declarações que instrumentalizem o
cumprimento de obrigações acessórias, onde se controverta equívoco de
preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa
recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de
retificação tardia de obrigações acessórias, com fundamento na busca da
verdade material.
Necessário retorno dos autos à unidade de origem da Receita Federal do
Brasil, a fim de que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de
compensação formulado pelo contribuinte, levando em consideração a
declaração retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos
princípios da instrumentalidade e economia processual.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
2
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como a adequada análise
de direito creditório requestado através de PER/DCOMP.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de encaminhar o processo à Unidade de Origem para que
aprecie a liquidez e certeza do direito creditório requestado na DCOMP objeto dos autos, levando
em consideração a última DCTF retificadora existente, devendo apresentar evidências da
existência do crédito reclamado com base nos documentos acostados e sistemas internos,
podendo intimar a contribuinte a demonstrar informações adicionais que entender relevantes,
dando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se posteriormente sobre o resultado da diligência, e
prolate despacho decisório complementar, sem prejuízo da adoção de outras medidas que
entender pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito
do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1102-001.370, de 12 de junho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.920359/2017-47, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Andre Severo
Chaves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
3

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Declaração de Compensação de direito creditório denegado pela
administração tributária, sob o fundamento de que o pedido ter sido anteriormente formulado e
processado em procedimento diverso, do qual resultou sua negativa.
Colhe-se da decisão da DRJ a informação de que o despacho decisório “não
homologou as compensações, uma vez que o crédito associado ao DARF já havia sido objeto de
análise em PER/DCOMP anterior que referenciava o mesmo pagamento e concluía pela
inexistência de crédito remanescente”.
Após regular manifestação de inconformidade da contribuinte, a DRJ manteve o
despacho decisório denegatório, reiterando o fundamento de que o referido crédito há foi
analisado em processo anterior, havendo a contribuinte interposto recurso voluntário ao CARF,
em que suscita o reconhecimento do crédito, aduzindo em sua defesa (i) erro na transmissão
original da DCTF e sua posterior retificação, fato que tornou disponíveis os créditos em referência,
e (ii) aplicação do princípio da verdade material ante a possibilidade de transmissão de nova
DCOMP para utilização dos créditos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para
ser conhecido.
O fundamento da administração tributária para negar o direito creditório
consiste no fato de que o mesmo já teria sido indeferido em procedimento
anterior, objeto da PER/DCOMP no 09760.75914.030414.1.7.04-8986, a
qual se encontra às fls. 22.
A DRJ apresenta os principais aspectos fáticos nos seguintes termos:

Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
4
Trata o presente processo das DCOMP no 41419.49622.231214.1.3.04-5516 e
04016.90031.200215.1.3.04-7040, transmitidas respectivamente em dezembro de
2014 e fevereiro de 2015, nas quais o contribuinte alega crédito de pagamento
indevido no valor original de R$ 256.218,84, relativo a DARF pago em 10/05/2013,
código de receita 6012 (CSLL – Lucro Real – Entidade não financeira - Apuração
Trimestral), referente ao período de apuração de 31/03/2013.
O despacho decisório no 123302758 da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) em São Paulo – SP (fl. 61), de 07/06/2017, não
homologou as compensações, uma vez que o crédito associado ao DARF já havia
sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior que referenciava o mesmo
pagamento e concluía pela inexistência de crédito remanescente:

O contribuinte foi cientificado em 14/06/2017 (Aviso de Recebimento à fl. 63) e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/07/2017 (manifestação à fl.
11, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 9).
Nela confirma a apresentação do crédito na DCOMP anterior, de no
09760.75914.030414.1.7.04-8986 (fls. 18 a 21), transmitida em 03/04/2014,
compensação não homologada no processo 10880.914203/2014-84. Informa que,
após o Despacho Decisório, constatou que o débito referente ao pagamento
indevido havia sido equivocadamente declarado em DCTF, que foi então retificada:
2- Foi feito a retificação da Perd/Comp em questão em 03/04/2014 conf no de
declaração retificadora 09760.75914.030414.1.7.04-8986, onde foi retificado a
data do vencimento apontado na notificação. Em 06/05/2014, foi emitido
despacho decisório, da Per/Dcomp citada acima, através do no do processo de
crédito 10880-914.203/2014-84, onde o crédito não foi localizado pela RFB. Foi
verificado a DCTF e o crédito em questão estava declarado indevidamente como
débito.
Desta forma o processo de compensação acima, foi anulado e referente aos
débitos que havíamos compensados nesse crédito, os mesmos encontram-se hoje
em processo de Refis, dessa forma o crédito passou a ficar disponível para a
empresa.
Como forma de reconhecer o crédito para a empresa, foi enviado a DCTF
retificadora em 03/06/2014 conforme recibo 08.09.57.80.67-50, ficando desta
forma o crédito disponível para compensação de débitos.
Informa que em 18/09/2014 apresentou a DCOMP no 39443.58772.180914.1.3.04-
1037, utilizando o crédito em questão, e em 19/09/2014 cancelou essa declaração
através da DCOMP no 29562.64270.190914.1.8.04-2481 (fls. 40 a 46),
disponibilizando o crédito novamente para utilização. Que o utilizou, então, nas
DCOMP objeto do presente processo (fls. 12 a 17 e 50 a 55).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
5
Anexa as DCOMP citadas.

A existência do citado procedimento é incontroverso, a própria parte
reconhece sua existência, porém, os fatos trazidos no recurso voluntário
não revelam a inexistência de duplicidade de procedimentos que impeçam
a análise do direito creditório.
A contribuinte esclarece que a transmissão da primeira DCOMP
09760.75914.030414.1.7.04-8986 foi equivocada, pois sua DCTF não
registrara a existência de “crédito” de CSLL, razão pela qual os valores não
poderiam ser confirmados, pois estavam errados no respectivo sistema de
controle. De fato, a transmissão da primeira DCOMP (no
09760.75914.030414.1.7.04-8986, fls. 18/21) aponta valor ZERO de crédito
a compensar, como se vê do excerto abaixo reproduzido:

Dada a inconsistência da DCTF, que fora preenchida com erro, não havia
saldo algum a ser compensado, tanto que os valores estavam zerados. Por
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
6
isso, a DCOMP não foi homologada e os débitos ali existentes foram
parcelados para posterior quitação.
Na prática, os créditos remanesciam, o que levou a interessada a retificar a
DCTF de forma regular e promover nova compensação de no
41419.49622.231214.1.3.04-5516 (fls. 56/60), objeto da presente análise:

Ocorre
que
a
última
DCTF
retificada
(fls.
158/203
–
no
100.2013.2016.1891362318) não foi considerada na análise a atual
DCOMP, pois tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ
consideraram a pretensa existência de duplicidade de procedimentos,
hipótese que estaria vedada pelo art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, que à época assim determinava:
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
7
Penso que a vedação à reanálise do direito creditório não se aplica ao caso
dos autos, pois a dispositivo legal visa impedir que o valor objeto de
pedido anterior possa ser submetido a sucessivos pedidos, porém, isso não
aconteceu neste processo. Note-se que o pedido anterior sequer indicou
valor algum, pois os créditos reclamados estavam zerados.
Assim, não é possível evidenciar semelhança entre o primeiro pedido e o
posterior, ante o equívoco perpetrado no primeiro instante, quando a
DCTF original, por equívoco de preenchimento, não afetara crédito algum
de tributo a compensar.
Assim, o despacho decisório daquele primeiro processo que não
evidenciou a existência de crédito não tem relação alguma com o que ora
se aprecia. Ali não havia crédito a compensar (valores zerados), aqui há
clara indicação da origem do crédito, conforme aponta a DCTF retificadora.
Não obstante, considerando que não foi promovida nenhuma análise sobre
o crédito em questão, nem sua eventual utilização em procedimento
diverso, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim
de que a unidade de origem supere o fundamento jurídico que utilizou que
a levou a não apreciar a liquidez e certeza do direito creditório requestado
e verifique se há evidências de sua existência.
A presente solução converge com precedentes do CARF a respeito do
assunto, conforme ementa e voto objeto do Acórdão no 1003-002.013 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, sessão de 05 de novembro
de 2020, Conselheira Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que
aqui incorporo como razões de decidir deste voto, a saber:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO EM
OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO
DE NOVO PEDIDO. Não há impedimento para a apresentação de pedido de
restituição/compensação de pagamento indevido decorrente de pagamento
indicado em PER/DCOMP anterior, que restou indeferida por inexistência de
crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação ou do
pedido de restituição. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito ,que alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. PROVAS JUNTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO
LIQUIDEZ E CERTEZA. Em razão do princípio da verdade material, culminado com o
art. 38 da Lei 9.784/99, acolhe-se a juntada de documentos indispensáveis à
comprovação da liquidez e certeza do direito creditório do contribuinte, nos
termos do art. 170 do CTN.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
8
(...)
Analisando os fatos e as provas produzidas nos presentes autos, entendo que
assiste razão à Recorrente.
Em verdade, com a edição do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28 de agosto de
2015, tem sido admitida, inclusive, a retificação das declarações de compensação
enviadas, quando comprovado o erro de fato, mesmo depois de proferido o
despacho decisório, o que não era observado quando da análise e indeferimento
da primeira declaração de compensação apresentada in casu.
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao inciso X do § 3o do artigo 41 da
IN 1.300/2012. Afinal, o valor indicado como pagamento indevido ou a maior de
IRPJ no Per/Dcomp anteriormente enviada, embora corresponda ao mesmo DARF
de recolhimento do tributo do período de apuração 31/03/2010 (e-fl. 29), não
estava disponível por ocasião do exame daquela declaração de compensação e
indeferida pela autoridade administrativa.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou novo
Per/Dcomp, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior. A partir da retificadora apresentada é que surge o
(novo) crédito pleiteado no pedido de restituição/compensação sob exame.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirmado
anteriormente, posto que a Recorrente apenas conseguiu retificar sua DCTF
posteriormente. Logo, não se trata do mesmo crédito.
Outrossim, não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF
efetuado pelo contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido
logo na primeira compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente
pode compensar o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
Por conseguinte, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do
pedido anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de
utilização pela Recorrente, bem como pela inexistência de impedimento de
apresentação no pedido de compensação/restituição, consoante já explicado.
Neste preciso sentido, foi o que decidiu, em 17 de junho de 2020, a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, julgamento do qual participei como suplente convocada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/09/2009 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR
PLEITEADO EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO
DE NOVA DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA. Não há óbice a apresentação de DCOMP
pleiteando compensação de pagamento indevido em face de pagamento indicado
em declaração de compensação anterior, que restou indeferida por inexistência de
crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação dacompensação. (Acórdão
no 1302-004.472, Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado)
Ademais, pelo análise perfunctória dos documentos contábeis apresentados pela
Recorrente em confronto com sua DIPJ e DCTF retificadora, verifica-se que há
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
9
indícios de prova de recolhimento a maior relativamente ao IRPJ alusivo ao 1o
trimestre de 2010.
Releva frisar, em que pese ter a Recorrente juntado os documentos em grau de
recurso, a jurisprudência deste Tribunal entende que em casos específicos como o
ora analisado, o art. 29 do Decreto 70.235/72, com fulcro na permissão concedida
pelo art. 38 da Lei 9.784/99, é possível a apresentação de provas fora do prazo
previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72, em homenagem a verdade material e a
livre convicção do julgador.
A exemplo, cita-se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp)
transmitida”.
Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
ordenado. Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de
forma exagerada. Em algumas situações a ausência de um ato no limite temporal
aprazado pode levar o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva,
ocasionando a perda de direito a um julgamento justo na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão
racional, decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de
prova em direito admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante
ao contribuinte o direito de defender-se plenamente de todos os fatos e
fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior
é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por tais razões, objetivando uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal, entendo que a documentação apresentada pela Recorrente
deve ser aceita, já que não ocorreu a preclusão para juntada de provas, nesse caso
específico.
Todavia, as provas fornecidas pela Recorrente no recurso voluntário são novas no
processo e não foram analisadas e discutidas pela DRF e DRJ e devem ser
submetidas à análise pela Unidade Local para aferição do direito creditório
alegado.
Cumpre ainda consignar que enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados
permanecem com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva
acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação
total das compensações promovidas, à Recorrente deve ser possibilitada a
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
10
discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No mesmo sentido, cite-se o precedente do Acórdão no 1302-006.908 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão de 17 de
agosto de 2023, Conselheiro Relator Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior:
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO. VALOR PLEITEADO EM
OUTRO PER/DCOMP INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA APRESENTAÇÃO
DE NOVO PEDIDO. Não há impedimento para a apresentação de pedido de
restituição/compensação de pagamento indevido decorrente de pagamento
indicado em PER/DCOMP anterior, que restou indeferida por inexistência de
crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação ou do
pedido de restituição.
(...)
Pois bem. Estamos diante de uma situação sui generis. De um lado, não há dúvidas
quanto a diferença apurada em favor da Recorrente. Do outro, uma não
homologação, em razão do débito ter sido vinculado ao mesmo objeto de uma
outra PER/DCOMP anterior não homologada.
O dispositivo legal tem uma razão de ser. Evitar que se utilize de mecanismo de
repetidas compensações com base em montantes já refutados pela autoridade
fiscal, para se alcançar o efeito dela decorrente, qual seja: extinção do crédito
tributário até ulterior decisão em contrário.
Entretanto, mantida a interpretação da norma insculpida no §3o, do art. 74, da Lei
9.430/96, conforme o voto vencedor, teríamos legitimado a possibilidade do
enriquecimento ilícito do Estado, através da simples implementação de um
procedimento no qual, uma vez negado uma homologação, em nenhuma outra
hipótese, haveria a possibilidade de seu novo pedido.
Imagine-se, por exemplo, uma não homologação justificada por inexistência do
débito reclamado, que posteriormente descobre-se ter sido por mera
inconsistência por defeito nos sistemas da RFB (não houve identificação do direito
ao crédito no SIEF). Do outro lado, o contribuinte que não tenha encontrado
naquela oportunidade os documentos capazes de comprovar o seu direito, mas, a
posteriori, e ainda dentro do prazo prescricional, o documento seja encontrado, e o
contribuinte proceda a um novo pedido de PER/DCOMP.
A interpretação do voto vencedor levaria à mesma conclusão da tese do
enriquecimento ilícito, pois o mesmo crédito que agora se estaria pleiteando seria
exatamente o mesmo pleiteado anteriormente, e não homologado à época.
Concessa venia, não pode ser essa a intepretação. Estaríamos diante, se assim
fosse, de uma antinomia. De um lado, uma norma que é expressa no caput do art.
74, da Lei 9.430/16, ao afirmar que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
11
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
E do outro, o inciso VI, do § 3o, do mesmo artigo:
“3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o :
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;”
Admitindo-se uma antinomia real, não sanável pelos critérios da hierarquia,
cronologia, ou especialidade, a solução possível é admitir-se que o inciso VI, do §
3o, do art. 74 da Lei 9.430/16 está a se referir àqueles casos em que não há
modificação material da constituição do direito ao crédito ou prova adequada do
direito ao tempo da não homologação.
No presente caso, o primeiro pedido de homologação se dá na PER/DCOMP
20561.81169.310108.1.3.04-4163, baseado em saldo devedor no valor de R$
3.148.877,03. Perceba que como destacado acima, realmente, o valor nem existia,
o que gerou o recolhimento posterior em DARF de 28/02/2007.
O direito surge, então, em razão do tributo ter sido pago a maior. Como bem
anotado na não homologação no primeiro pedido de compensação o crédito
existia.
O que parece a este Relator é a coincidência de código e valor original entre o
primeiro pedido (PER/DCOMP 20561.81169.310108.1.3.04-4163) e o último
(PER/DCOMP 32015.01229.300712.1.7.04-7870). Considero, entretanto, que o
pedido da última PER/DCOMP é materialmente diferente do primeiro pedido.
O que se está agora diante é de uma outra situação. Um recolhimento a maior
originado desse mesmo DARF (em razão da retificação da DCTF).
Portanto, entendo que o caso concreto não se amolda perfeitamente à restrição do
§3o do art. 74 da Lei 9430/16, merecendo tratamento distinto.
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a
fim de encaminhar o processo à Unidade de Origem para que aprecie a
liquidez e certeza do direito creditório requestado na DCOMP objeto dos
autos, levando em consideração a última DCTF retificadora existente,
devendo apresentar evidências da existência do crédito reclamado com
base nos documentos acostados e sistemas internos, podendo intimar a
contribuinte a demonstrar informações adicionais que entender
relevantes, dando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se posteriormente
sobre o resultado da diligência, e prolate despacho decisório
complementar, sem prejuízo da adoção de outras medidas que entender
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.371 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920357/2017-58
12
pertinentes, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do
processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, a fim de encaminhar o processo à Unidade de Origem para que aprecie a
liquidez e certeza do direito creditório requestado na DCOMP objeto dos autos, levando em
consideração a última DCTF retificadora existente, devendo apresentar evidências da existência do
crédito reclamado com base nos documentos acostados e sistemas internos, podendo intimar a
contribuinte a demonstrar informações adicionais que entender relevantes, dando-lhe prazo de 30
dias para manifestar-se posteriormente sobre o resultado da diligência, e prolate despacho
decisório complementar, sem prejuízo da adoção de outras medidas que entender pertinentes,
retomando-se, a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 344
DF CARF MF
Original